Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que as sustentações orais são feitas por videoconferência o que não ocasionará nenhum esforço de deslocamento, sendo possível realiza-la da própria casa, indefiro o pedido de suspensão, contudo, detemino que seja dada a preferência solicitada. Intime-s e cumpra-se. Brasília-DF, 30 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator